Tribunal: TJDFT
Processo: 0754672-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754672-08.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701792-52.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NEUZINETE MARIA SOUSA GUIMARAES DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos a consulta INFOJUD mencionada na petição em que foi requerida a penhora salarial (possivelmente ID 213679617 dos referidos autos), pois o aludido documento está inacessível a esta Relatoria e é indispensável para análise do pedido de penhora de verbas salariais. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora